Tribunal: TJDFT
Processo: 0713095-35.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DESPACHO Em obediência ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que se manifeste sobre eventual ausência de legitimidade e interesse recursal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15